Tribunal: TJSP
Processo: 2051612-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Parcelamento nos termos do art. 916 do CPC. Depósito de 30% e de quatro parcelas. Superveniência de deferimento de recuperação judicial. Pedido de levantamento dos valores depositados pelo executado. Decisão que indeferiu o pedido e determinou o levantamento pelo exequente. Agrava o executado. Pedido de concessão de gratuidade em sede

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Parcelamento nos termos do art. 916 do CPC. Depósito de 30% e de quatro parcelas. Superveniência de deferimento de recuperação judicial. Pedido de levantamento dos valores depositados pelo executado. Decisão que indeferiu o pedido e determinou o levantamento pelo exequente. Agrava o executado. Pedido de concessão de gratuidade em sede recursal deferido. Impossibilidade de se determinar o levantamento dos valores pelo executado. Reconhecimento do crédito do exequente e disponibilização dos valores, que deixaram de fazer parte do patrimônio do executado no momento do depósito. Recuperação judicial que tem efetio ex nunc. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.